Tribunal: STF
Processo: ARE 1430041
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 312, fl. 3):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. DISTRIBUIÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PRINCÍPIO DA PARIDADE. INAPLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE E DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. INEXISTÊNCIA. 



    1. A paridade remuneratória prevista na redação original do art. 40, §8º, da CRFB/88, ainda aplicável aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 não justifica a extensão aos inativos das gratificações propter laborem ou pro labore faciendo, assim consideradas aquelas diretamente relacionadas ao efetivo exercício da atividade laboral ou a outra circunstância de ordem especial (a contrario sensu, STF, RE nº 590.260 SP, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/06/2009, Tema nº 139 da Repercussão Geral). 



    2. O sistema de participação dos advogados públicos nos honorários devidos à Fazenda Pública é “estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público ” (ADI nº 6.053, Tribunal Pleno, Relator Min. Ministro Alexandre de Moraes, j. 01/03/2001). 



    3. A origem da verba e a própria forma de rateio estruturada na Lei nº 13.327/16 demonstram claramente a relação entre a percepção dos honorários e a produtividade real dos membros da carreira. O rateio igualitário entre todos que tenham presumidamente contribuído em cada uma de suas funções para que o êxito tenha sido alcançado não retira o caráter da parcela de gratificação propter laborem, confirmado, outrossim, pelas exclusões quanto a advogados licenciados, afastados, cedidos ou requisitados por órgãos ou entidades estranhas à administração pública federal, bem assim pelas reduções aplicadas aos que tenham recém ingressado na carreira. 



    4. A diminuição gradativa no recebimento de honorários pelos inativos insere-se nesse mesmo contexto. Cada ano transcorrido desde a aposentadoria é um ano a menos de contribuição para o êxito da Fazenda nas suas ações. Sendo assim, a redução prevista em lei incide corretamente a partir da aposentadoria, não havendo que se falar em violação da irretroatividade. 



    5. Não há que se falar, ainda, em ofensa ao princípio da irredutibilidade pelo fato de o pagamento da verba, inicialmente integral (art. 39 da Lei nº 13.327/16) ter sido reduzido após a regulamentação da participação (STF, ARE nº 1.052.570 PR, Relator Min. Alexandre De Moraes, j.15/02/2018). 



    6. Como também já decidido por esta Turma, cuja orientação jurisprudencial deve ser incorporada às razões de decidir ora adotadas, em atenção ao art. 926 do CPC/15, tampouco há que se falar em violação da paridade “se os honorários disciplinados pela Lei nº 13.327/2016, não integram os subsídios e não se submetem à incidência de contribuição previdenciária” (AC nº 5026314-88.2021.4.02.5101, 7ª Turma Especializada, Rel. Des. Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, j. 11/05/2022). 



    7. Honorários majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC/15. 



    8. Apelação dos Autores a que se nega provimento”.



    No apelo extremo (Doc. 328), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA e WIRVANOR DA SILVA QUEIROZ alegam que o acórdão recorrido, ao manter sentença de improcedência da ação em que se pleiteia, em síntese, o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos a advogados públicos federais aposentados, sem a redução prevista no art. 31 da Lei nº 13.327/2016, violou a regra da paridade prevista nas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, bem como a tese formulada por esta CORTE nos autos da ADI 6053, segundo o qual "É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição".



    Aduzem que, diversamente do consignado no acórdão recorrido, os honorários advocatícios pagos aos advogados públicos não possuem natureza pro labore faciendo, e sim natureza remuneratória, posto que seu pagamento decorre do simples fato do profissional integrar uma das carreiras da AGU e não da atuação individual do advogado nas causas da União (Doc. 328, fl. 52), de forma que o decréscimo previsto no art. 31 da Lei 13.327/2016 só pode alcançar o advogado público não detentor do direito a paridade (Doc. 328, fl. 57).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que eventual violação à Constituição deu-se de maneira meramente reflexa, bem como que a análise das razões recursais demanda o exame dos fatos e provas constantes dos autos (Doc. 351).



    No Agravo (Doc. 371), a parte refuta os óbices ora apontados.



    Por meio da Petição 77.575/2023, a parte autora pede a desconsideração de anterior pleito de desistência, pois feito contra seus interesses, e a suspensão do presente processo, nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.



    É o relatório. Decido. 



     



    Deve ser indeferido o pedido de suspensão da presente demanda, pois o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor não incide quando já sentenciada a ação individual.



    Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA e WIRVANOR DA SILVA QUEIROZ (Procuradores Federais aposentados), em face da UNIÃO FEDERAL e do CONSELHO CURADOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (órgão vinculado à Advocacia-Geral da União), requerendo, em síntese, a declaração da paridade constitucional em relação aos honorários advocatícios pagos aos advogados públicos federais da ativa ao fundamento de que a verba tem caráter geral e, subsidiariamente, caso não se reconheça a paridade, que seja afastada a aplicação retroativa do art. 31, caput, da Lei 13.327/2016, com a consequente consideração da tabela do decréscimo a somente a partir da percepção dos honorários pagos pelo Conselho Curador da AGU, sem considerar o tempo anterior de aposentadoria, cujo pagamento se iniciou em janeiro de 2017, uma vez que é vedada a retroatividade para prejudicar, inexistindo norma que possibilite seus efeitos pretéritos, posto que somente a partir da implantação dos honorários pelo CCHA se poderia iniciar a contagem do decênio e consequente aplicação da tabela de decréscimo, condenando-se o CCHA ao pagamento das diferenças vincendas e a vencer, tomando como referência a cota parte integral paga aos advogados públicos ativos (Doc. 4, fl. 41). Ao final, requer, ainda, a condenação do Conselho Curador ao pagamento de indenização por perdas e danos.



    Julgado improcedente o pedido em primeiro grau de jurisdição (Doc. 228), o Tribunal de origem manteve a sentença pelos seguintes fundamentos (Doc. 312, fl. 7):



    “Paridade 



    O princípio da paridade foi previsto no art. 40, §8º, da CRFB/88, que, em sua redação original, estabelecia que os servidores públicos inativos teriam direito aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos em atividade que ocupassem o mesmo cargo. 



    Essa regra foi extinta com a EC nº 41/03, mas permaneceu aplicável em relação aos servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da referida emenda, como decidiu o STF em sede de repercussão geral: 



    […]



    No referido julgado, o STF reiterou uma distinção – já há muito adotada pela Corte – entre gratificações genéricas e gratificações propter laborem ou pro labore faciendo. Em síntese, para definição da extensão ou não aos inativos, cabe investigar se há relação direta entre o efetivo exercício da atividade laboral (ou outra circunstância de ordem especial) e o correspondente pagamento ou se, ao contrário, trata-se de verdadeiro reajuste linear concedido a todos os servidores e apenas intitulado de gratificação específica. 



    A propósito, o STF decidiu, por exemplo, que gratificações de desempenho apenas podem ser assim consideradas se realmente houver a avaliação dos servidores ativos. Enquanto isso não ocorrer e o pagamento for linear, caberá a sua extensão a inativos: 



    […]



    Portanto, o relevante para a solução do presente caso é verificar se os honorários advocatícios pagos aos advogados públicos devem ser enquadrados como uma espécie de gratificação propter laborem ou não.



    Pois bem. 



    Como consignado pelo Ministro Alexandre de Moraes no voto condutor dos acórdãos nos quais o STF assentou a constitucionalidade da percepção dos honorários de sucumbência pelos advogados públicos e, ao mesmo tempo, sujeitou o pagamento da verba ao teto constitucional, trata-se de sistema “estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público” (ADI nº 6.053, Tribunal Pleno, Relator Min. Ministro Alexandre de Moraes, j. 01/03/2001). 



    A origem da verba e a própria forma de rateio estruturada na Lei nº 13.327/16, que regulamenta a matéria no âmbito federal, demonstram claramente a relação entre a percepção dos honorários e a produtividade real dos membros da carreira. Dispõem os arts. 30 a 31 da referida lei: 



    […]



    Em primeiro lugar, apenas haverá honorários a serem rateados se houver êxito na persecução dos interesses da Fazenda Pública, o que guarda intrínseca relação com o desempenho dos advogados públicos nas suas funções. Em segundo lugar, quanto mais os integrantes da carreira tenham presumidamente contribuído para as atividades da instituição no contexto ensejador do pagamento de honorários de êxito, mais receberão. 



    Veja-se que, quanto a esse segundo ponto, que, em virtude da isonomia, não seria possível atribuir os honorários de forma individual ao membro que atuou em cada processo, visto que isso beneficiaria de forma irrazoável os membros que atuam no contencioso em detrimento dos que atuam no consultivo. 



    Seriam, ainda, especialmente beneficiados os membros que atuam em ações envolvendo valores mais expressivos, como as ações tributárias, em detrimento dos profissionais que atuam em ações envolvendo valores inestimáveis, porém igualmente importantes. Além disso, diante da migração de procuradores entre funções internas, muitas vezes no interesse do serviço público, seria difícil, em termos práticos equalizar a distribuição entre os diversos profissionais que tivessem trabalhado em cada causa ao longo do tempo. 



    Por fim, a atuação dos membros da AGU é entrelaçada, visto que diversos procuradores atuam no mesmo grupo de matérias e a atividade dos pareceristas tem relação com o êxito daqueles que atuam no contencioso, de modo que seria injusto premiar apenas estes últimos. 



    Daí a construção de um sistema paritário que distribui os valores entre todos que, direta ou indiretamente, tenham contribuído, de forma presumidamente igual, para que o êxito tenha sido alcançado. E acentua o caráter propter laborem da verba ao excluir da sua percepção advogados licenciados, afastados, cedidos ou requisitados por órgãos ou entidades estranhas à administração pública federal, bem assim ao reduzir a participação dos que tenham recém ingressado na carreira. 



    A diminuição gradativa no recebimento de honorários pelos inativos insere-se nesse mesmo contexto. Cada ano transcorrido desde a aposentadoria é um ano a menos de contribuição para o êxito da Fazenda nas suas ações. 



    […]



    Irretroatividade 



    Os Apelantes alegam, ainda, que o decréscimo remuneratório apenas pode atingir os servidores que ingressaram na carreira após a EC nº 41/03, e que a Lei nº 13.327/16 não poderia retroagir, em prejuízo dos aposentados, de modo que o decréscimo deveria ocorrer não a partir da data da aposentadoria, mas sim a partir da publicação da Lei. 



    Não há que se falar em decréscimo no recebimento dos honorários apenas para os servidores que ingressaram na carreira após a EC nº 41/03, pois, como visto detalhadamente, os honorários constituem verba de natureza propter laborem, não sujeita ao princípio da paridade”.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao interpretar as normas atinentes à organização da Advocacia Pública, delimitou que: (a) as atividades de consultoria e representação em juízo devem ser organizadas, no âmbito de cada ente político, em um órgão e carreira centralizados, afastada a possibilidade de instituição de estrutura plural, vigente o princípio da unicidade da representação judicial (ADI 1.679, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 21/11/2003); e (b) compete a esses órgãos e carreiras, com exclusividade, o exercício das referidas atividades de consultoria e representação em juízo, vedada a atribuição desses misteres a outras estruturas administrativas. 



    A Lei 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, distingue três categorias de honorários. De acordo com seu art. 22, a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito (a) aos honorários convencionados, (b) aos honorários fixados por arbitramento judicial e (c) aos honorários de sucumbência.



    No que se refere à terceira possibilidade de percepção de honorários, essa categoria especial de honorários encontra fundamento determinante no critério da sucumbência, ocasionalmente complementado pelo critério da causalidade. Relaciona-se, em linhas gerais, como dever da parte de, uma vez derrotada na demanda, suportar as consequências decorrentes desse resultado, sendo obrigada, via de regra, ao pagamento de todas as verbas sucumbenciais, entre as quais, os honorários advocatícios de sucumbência. 



    É o que prescreve o caput do art. 85 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), ao estabelecer que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, e o que ressalta, entre outros autores, ARRUDA ALVIM: 



    “Os honorários advocatícios sucumbenciais não se confundem, portanto, com os contratuais e com os arbitrados, sendo que sua exigibilidade não está vinculada com a prévia existência de relação contratual havida entre o advogado e aquele que tem o dever de pagar os honorários, bem como ao patrocínio realizado sem a prévia fixação de remuneração. Sua exigibilidade decorre de dispositivo expresso de lei (art. 85 do CPC/15), em razão do resultado objetivo na demanda (Manual de Direito Processual Civil: teoria do processo e processo de conhecimento. 17a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 396)”. 



    Embora concebidos como consequência futura, incerta e variável, que, prevista em lei e imposta por sentença à parte vencida, decorre do resultado da análise dos pedidos levados a juízo, o pagamento de verbas honorárias de sucumbência vincula-se indissociavelmente à própria natureza e qualidade dos serviços efetivamente prestados pelo profissional da advocacia.



    É o que se pode constatar do § 2º do art. 85 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), que regulamenta, em termos gerais, a percepção dos honorários de sucumbência pelos profissionais da advocacia: 



    “Art. 85 [...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 



    I - o grau de zelo do profissional; 



    II - o lugar da prestação do serviço; 



    III - a natureza e a importância da causa; 



    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. 



    No mesmo sentido, a propósito, estabelece o referido art. 22 da Lei 8.906/1994, segundo o qual é a “prestação de serviço profissional” que assegura aos profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil “o direito aos honorários [...] de sucumbência”; aplicável, integralmente, à Advocacia Pública. 



    A possibilidade de aplicação do dispositivo legal que prevê como direito dos advogados os honorários de sucumbência também à advocacia pública está intimamente relacionada ao princípio da eficiência, consagrado constitucionalmente no artigo 37, pois dependente da natureza e qualidade dos serviços efetivamente prestados. No modelo de remuneração por performance, em que se baseia a sistemática dos honorários advocatícios (modelo este inclusive reconhecido como uma boa prática pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE), quanto mais exitosa a atuação dos advogados públicos, mais se beneficia a Fazenda Pública e, por consequência, toda a coletividade. 



    No caso concreto ora sob análise, sustentam os autores que, não obstante estejam aposentados há mais de 10 anos, têm direito ao pagamento do rateio dos honorários advocatícios, haja vista que se trata de verba de natureza geral que deve ser paga a todos os advogados públicos federais, independentemente do tempo de aposentadoria.



    A Lei 13.327/2016, regulamentando os honorários advocatícios de sucumbência nas causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações, previu expressamente que Os honorários não integram o subsídio (art. 29, parágrafo único) - o que denota, por si só, que a verba não tem caráter geral, uma vez que é paga em razão da contribuição do advogado público para o êxito nas demandas em que a União é parte. 



    Na mesma linha, o art. 31 dispõe que:



    “Art. 31. Os valores dos honorários devidos serão calculados segundo o tempo de efetivo exercício no cargo, para os ativos, e pelo tempo de aposentadoria, para os inativos, com efeitos financeiros a contar da publicação desta Lei, obtidos pelo rateio nas seguintes proporções: 



    I - para os ativos, 50% (cinquenta por cento) de uma cota-parte após o primeiro ano de efetivo exercício, crescente na proporção de 25 (vinte e cinco) pontos percentuais após completar cada um dos 2 (dois) anos seguintes; 



    II - para os inativos, 100% (cem por cento) de uma cota-parte durante o primeiro ano de aposentadoria, decrescente à proporção de 7 (sete) pontos percentuais a cada um dos 9 (nove) anos seguintes, mantendo-se o percentual fixo e permanente até a data de cessação da aposentadoria”.



    Ora, a leitura atenta dos dispositivos transcritos não deixa dúvidas acerca da natureza jurídica pro labore faciendo, de forma que a redução proporcional do rateio dos honorários quanto da aposentadoria constitui, em verdade, norma que observa a isonomia e proporcionalidade, haja vista que retribui em maior medida aqueles agentes que presumivelmente atuaram para o êxito da administração em processos judiciais.



    Reforça, ainda, que a verba é paga em razão do desempenho do advogado público o fato de a lei regulamentadora excluir do rateio aqueles agentes que estejam licenciados, cedidos para outro órgão estranho à administração pública federal, ou que estejam afastados para exercício de mandato eletivo (art. 31, § 3º).



    Estabelecida a natureza jurídica da verba, esta SUPREMA CORTE tem entendimento consolidado no sentido da constitucionalidade da supressão gradativa de verba paga em razão do desempenho de servidor público quando da inativação, não havendo que se falar em violação ao princípio da irredutibilidade salarial. Nesse sentido, veja-se o ARE 1052570 RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe. 6/3/2018, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 983), cuja ementa se reproduz:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno”.



    Na mesma linha, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – GDACT. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS EM SEU GRAU MÁXIMO. INADMISSIBILIDADE. GARANTIA DE PERCENTUAL AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. I - A Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia – GDACT, instituída pelo art. 19 da Medida Provisória 2.048-26, de 29 de junho de 2000, por ocasião de sua criação, tinha o caráter gratificação pessoal, pro labore faciendo, e, por esse motivo, não foi estendida, automaticamente, aos já aposentados e pensionistas. II - O art. 60-A, acrescentado pela Lei 10.769/2003 à MP 2.229-43/2001, estendeu aos inativos a GDACT, no valor correspondente a trinta por cento do percentual máximo aplicado ao padrão da classe em que o servidor estivesse posicionado. III – Dessa forma, não houve redução indevida, pois, como visto, a GDACT é gratificação paga em razão do efetivo exercício do cargo e não havia percentual mínimo assegurado ao servidor em exercício. IV – Recurso extraordinário provido” (RE 572884, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe. 21/2/2013, Tema 54 da repercussão geral).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA – GDAPMP: NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. OFENSA À PARIDADE INEXISTENTE. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 944915 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe. 16/9/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente